Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709706-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA CONCEICAO GONCALVES DE OLIVEIRA, BENJAMIN CARNEIRO TEIXEIRA, KLECIUS FLAMARION COSTA MACEDO, LUCIA BARROS DA SILVA, MARCELO FERREIRA ALVES, MARCIO SIMOES CARVALHEIRA, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PINTO, PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PATRICIO, RICARDO CABRAL DE FARIA, ROMER NEWITON ANDRADE ORNELAS DESPACHO Conforme certidão de autuação (id. 15720151), a distribuição do presente recurso, por prevenção, decorreu de anterior distribuição do AI 0709398-60.2020.8.07.0000, sob minha relatoria. Em consulta ao referido agravo de instrumento, constata-se que foi interposto da mesma r. decisão ora agravada proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0006512-51.2015.8.07.0018 e que as razões recursais são idênticas às deduzidas no presente recurso. O AI 0709398-60.2020.8.07.0000 foi interposto às 16h49mim do dia 22/04/2020 e o presente agravo de instrumento foi interposto às 15h05min do dia 27/04/2020. Assim, ao agravante-devedor para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora